Tribunal: TJMT
Processo: 1015194-45.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe No 1015194-45.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE CUIABÁ-MT
IMPETRANTE: DRo ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE
PACIENTE: LEANDRO EMILIANO DE JESUS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo Dro ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE, advogado OAB-MT 24.538/O, em favor de LEANDRO EMILIANO DE JESUS, atualmente recolhido na Penitenciária Central de Mato Grosso, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Execução Penal SEEU no 2000008-67.2019.8.11.0042.
O impetrante afirma que o paciente cumpre pena em regime fechado pela prática do crime de tráfico de drogas e porte de arma de uso restrito (art. 33 da Lei 11.343/06 e 16 da Lei 10.826/03), estando preso desde a data da prisão preventiva (17/07/2018) e que faz jus a progressão de regime em virtude do lapso temporal de 01 ano e 03 meses.
Para tanto sustenta que os requisitos objetivos e subjetivos estão presentes e favoráveis ao paciente, para progredir ao regime semiaberto, verbs:
“Ora, considerando o requisito o objetivo, isto é, tempo de pena, o réu atingiu o lapso temporal necessário para a sua progressão, quanto ao subjetivo, aquele decorrente de sua conduta no sistema penitenciário o requerente nunca sofreu qualquer falta grave ou processo administrativo disciplinar por sua conduta, nesse sentido, temse que o tempo e o bom comportamento já lhe são favoráveis para a progressão do regime.” (pag. 06-PDF).
Aduz que foi formulado pedido de progressão de regime para o semiaberto em favor do paciente no dia 08/05/2020, o qual não foi analisado até o momento pelo juízo de origem, verbis:
“Há constrangimento a liberdade do réu pela omissão do julgador em analisar os pedidos da defesa, igualmente há notório direito adquirido pela lei conforme razões supracitadas, reiterase ainda que inúmeras as vezes a defesa adentrou em contato com a assessoria do magistrado, conforme provas anexas, requerendo então uma apreciação, porém restaram-se infrutíferas.” (pag. 07-PDF).
Assim, alega que o paciente encontra-se em evidente constrangimento ilegal em virtude de estar presentes os requisitos para a progressão de regime e a falta de análise por parte do magistrado que não decida sobre o feito o pedido de progressão.
Assim, requer seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor do paciente, para que possa progredir para o regime semiaberto.
DECIDO
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostrar configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Quanto ao dito constrangimento ilegal levantado pelo impetrante, em análise aos documentos acostados aos autos, por ora, não verifico a existência de elementos que justifique a pretensão do writ nesta fase liminar, dada a falta de documentos necessários para análise de eventual direito de progressão de regime alegado, restando, portanto, inviabilizada a concessão da tutela emergencial vindicada.
Ademais, a obtenção de progressão de regime exige o exame apurado dos requisitos objetivos e subjetivos previstos na LEP, análise esta, a princípio, incompatível com a via estreita do remédio constitucional manejado.
Ex positis, não vislumbrando ilegalidade manifesta a justificar a concessão da medida de exceção pleiteada, INDEFIRO o pedido de liminar, devendo a autoridade apontada como coatora, informar, deforma pormenorizada, quanto ao pedido de progressão não apreciado até o presente momento.
As informações à douta autoridade indigitada coatora, deverá ser prestadas de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 23 de julho de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c